Tribunal: CARF
Processo: 17546.001116/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001116/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
PROVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o, DO CTN.
SÚMULA CARF 99.
Havendo prova que em determinadas competências houvera o pagamento
antecipado de parte das contribuições previdenciárias, atrai-se a aplicação da
regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, §4° do CTN, nos
termos da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas a
janeiro, fevereiro e maio de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001116/2007-86
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

Relatório
O presente processo administrativo retornou a este Colegiado, por força do
acórdão proferido pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais, que ao julgar o Recurso Especial
da Recorrente, determinou a apreciação da decadência, à luz dos documentos de e-fls 531-542.
Por bem descrever os fatos e o processo, transcrevo excertos do relatório do Voto
do Recurso Especial:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal/AIOP, Debcad 37.056.529-0,
referente às Contribuições Sociais relativas à retenção de 11% sobre o valor bruto da
Nota Fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços. Conforme o Relatório Fiscal de
fls. 38 a 44, foi constatada a ocorrência de contratação de serviços por meio de cessão
de mão de obra ou empreitada, sem a retenção e o respectivo recolhimento da parcela de
11% sobre os valores de mão de obra contidos nas Notas Fiscais ou faturas emitidas, no
período de 01/02/1999 a 31/05/2005. A ciência do lançamento ocorreu em 29/11/2006
(fl. 01).
A DRJ em São Paulo II (SP), por meio do Acórdão no 17-22.758 (fls. 375 a 381),
considerou procedente em parte a Impugnação apresentada, excluindo do levantamento
“OP1 – Operação Retenção” a competência 12/2000.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 15/05/2012,
prolatando-se o Acórdão no 2803-001.531 (e-fls. 494 a 508), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Consoante art. 31 da lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Encontram-se atingidos pela decadência os fatos geradores referentes às competências
anteriores a 12/2000, inclusive.
Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
Cientificada, a Fazenda Nacional não interpôs Recurso Especial (e-fls. 514).
Uma vez cientificado do acórdão em 04/09/2013 (Termo de Abertura de Documento de
e-fls. 519), o Contribuinte opôs, em 09/09/2013 (carimbo de e-fls. 522), os Embargos de
Declaração de e-fls. 522 a 542, o que motivou a prolação do Acórdão de Embargos no
2301-005.010, de 09/05/2017 (e-fls. 564 a 569), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. Ausentes tais vícios, os embargos não devem ser
conhecidos.
(...)
Cientificado do Acórdão de Embargos em 16/10/2017 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem de e-fls. 577), o Contribuinte interpôs, em 31/10/2017 (Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 583), o Recurso Especial de e-fls. 586 a 602, com
fundamento nos artigos 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a possibilidade de
apreciação de prova extemporânea para fins de análise da decadência,
considerando-se que esta é matéria de ordem pública.
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme despacho de 11/01/2018 (e-fls.
692 a 696).
Cientificado do despacho que negara seguimento ao seu Recurso Especial em
10/05/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 703), o Contribuinte
apresentou, em 14/05/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 704), o
Requerimento de Agravo de e-fls. 706 a 719, por meio do qual, dentre outras alegações,
argumentou que houvera lapso no Despacho de Admissibilidade, tendo em vista que o
primeiro paradigma fora proferido por turma diversa daquela que exarara o recorrido.
Conforme o Despacho de Agravo de 08/08/2018 (e-fls. 729 a 732), a alegação do
Contribuinte foi parcialmente acolhida, razão pela qual o processo retornou à Câmara de
origem, para complementação do juízo de admissibilidade do Recurso Especial, no
tocante à análise do paradigma representado pelo Acórdão no 2803-002.959.
Quando da análise complementar da admissibilidade do Recurso Especial do
Contribuinte, foi dado seguimento ao apelo, visto que o primeiro paradigma foi
considerado apto a demonstrar a alegada divergência (Despacho de Admissibilidade -
Complemento de 10/09/2018, e-fls. 734 a 738).
(...)
O acórdão da Câmara Superior enfrentou a seguinte matéria controvertida:
“possibilidade de apreciação de prova extemporânea para fins de análise da decadência,
considerando-se que esta é matéria de ordem pública, sendo que o litígio envolve apenas as
competências de janeiro, fevereiro e maio de 2001. Em síntese, entendeu-se:
Conforme ressaltado em ambos os votos, afastada a constitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212, de 1991, passou-se a analisar a questão da existência ou não de pagamento
antecipado para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, o que foi decidido de forma
definitiva somente com o julgamento do REsp no 973.733.
Nesse passo, os fundamentos dos acórdãos recorridos obviamente suscitaram a
apresentação de prova antes não exigida do Contribuinte, uma vez que, quando da
elaboração de seu Recurso Voluntário, em 31/03/2008, repita-se que não era razoável
exigir-lhe manifestação acerca da problemática da existência ou não de pagamento
antecipado para aplicação dos artigos 150, §4o, ou 173, I, do CTN, considerando-se que
o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, sequer havia sido declarado inconstitucional, o que se
verificou apenas em 12/06/2008.
Destarte, com base no artigo 16, § 4o, alínea "c", do Decreto no 70.235, de 1972, é
legítima a apreciação das provas de fls. 531 a 542, ainda que apresentadas apenas em
sede de Embargos, considerando-se que esta foi a primeira oportunidade que o
Contribuinte teve de manifestar-se nos autos, após a interposição do Recurso
Voluntário, e que tais provas indubitavelmente destinam-se a contrapor razões trazidas
aos autos posteriormente à Impugnação, portanto não há que se falar em preclusão.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

Nesse sentido, foi determinado “o retorno dos autos ao Colegiado de origem, para
apreciação da decadência, à luz dos documentos de e-fls. 531 a 542”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
A cognição deste Colegiado acerca do presente processo administrativo limita-se
à análise dos documentos de e-fls. 531 a 542, visando ao enfrentamento da ocorrência ou não da
decadência do crédito tributário.
Sustenta a Recorrente a ocorrência da decadência, na lógica do art. 150, §4o do CTN,
eis que foram pagas contribuições previdenciárias de forma antecipada nas competências de janeiro,
fevereiro e maio de 2001, juntado os citados documentos de e-fls 531 a 542.
Compulsando esses documentos, verifica-se que de fato há prova do pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias das competências de janeiro, fevereiro e maio de 2001,
pelo que se impõe o reconhecimento da decadência, considerando que a ciência do contribuinte do
trabalho fiscal se deu em 29 de novembro de 2006 (fl. 44), o que atrai a regra de contagem do prazo
decadencial disposto no art. 150, §4o do CTN.
Assim, as contribuições previdenciárias lançadas, referentes às competências de
janeiro, fevereiro e maio de 2001, devem ser reconhecidas extintas pela decadência, em consonância
com a Súmula CARF no 99.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das contribuições previdenciárias relativas a janeiro, fevereiro e maio de 2001.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital